Tribunal: CARF
Processo: 10735.906451/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.906451/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MOTO MUNDI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar
as providências necessárias ao caso concreto. Assim, necessário se faz o
retorno nos autos à DRF para aplicação do estabelecido no item 51 do Parecer
Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local para que seja aplicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no
08, de 03 de setembro de 2014, devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906451/2011-82
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-91.263, de 29 de março de
2019, proferido pela da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
Trata-se de pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ e de
compensação do mesmo com débitos do sujeito passivo formalizados no competente
PERDCOMP.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 016, o direito creditório não foi
reconhecido em parte, sob o fundamento de que não foi reconhecida parte das retenções
na fonte, conforme detalhado na figura a seguir:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório por via postal em 14/12/2009 (fl.
015) e apresentou, em 20/12/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 020/021,
acompanhada de documentos probatórios, onde alega, em síntese, o que se segue.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

1. O contribuinte manifesta uma série de incorreções, retificações e superposições de
PERDCOMPs relativos aos débitos, supondo que foram essas incorreções que geraram
a insuficiência de crédito, conforme extrato a seguir, mas não apresenta considerações
diretas à composição do crédito em si:

Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório em litígio.
Para melhor compreensão segue trecho da decisão em questão:
“(...)
Cabe ressaltar que é desnecessária qualquer análise quanto aos débitos e as
correspondentes PERDCOMP, às quais o contribuinte faz suas referências quanto a
erros, retificações e duplicidades, pois o crédito reconhecido foi totalmente aproveitado
e principalmente porque somente cabe a essa instância julgadora proceder a análises
quanto à das compensações conforme formalmente manifestadas pelo contribuinte
mediante os meios previstos nas normas, e não proceder a eventuais retificações por ato
volitivo do contribuinte, pois isso implicaria em usurpação de competência da
autoridade administrativa e violação dos limites do regime do Processo Administrativo
Fiscal (regime do Decreto 70.235/1972) e intrusão indevida no regime do processo
administrativo geral (regime da Lei no 9.784).
Em resumo, há que ser mantida a decisão original, o saldo negativo correspondente e as
compensações não homologadas ou apenas parcialmente homologadas nos termos
daquela decisão”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

BREVE RELATO DOS FATOS:
I , - No dia 30/01/2020, a empresa acima qualificada recebeu via postal, a intimação em
referência (Anexo I), juntamente com DARF'S para pagamento em 31/01/2020, não
tendo tempo hábil para análise de seu recolhimento. E, nesse momento vem apresentar o
referido recurso;
II - Ao tomar ciência do contido na mesma, foi constatado que a nossa manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente. Manifestação esta, conforme recurso
protocolado em 20/12/2011 na agência dá Receita Federal em Petrópolis-RJ;
III - O contribuinte já pôde relatar anteriormente que houve apenas e tão somente um
equívoco ao enviar a PER/DCOMP ref. 05/2008 sob o n° 42116.67653.190608.1.3.02-
1006transmitida em 19/06/2008 às 08:38:03 hs. na situação de "original". Porém já
havia sido transmitida uma PER/DCOMP referente ao mesmo período (05/2008) na
mesma data e às08:03:37 hs. sob o n° 27728.21375.190608.1.3.02-0155, também na
situação de "original", o que nos causou surpresa, pois a que foi transmitida
posteriormente foi aceita pelo sistema, apesar de estar assinalado a mesma situação
(original), mesmo período (05/2008), mesma data (19/06/2008) e com horários
próximos, onde a intenção seria realizar uma retificadora, porém não foi observado a
indicação de "retificadora". Por este equívoco, o contribuinte entendeu que o crédito
informado estava sendo aceito pela Receita Federal considerando apenas uma
compensação e assim dando continuidade às compensações posteriores. Identificado o
ocorrido,
foi
transmitida
em
31/07/2008
uma
PER/DCOMP
sob
o
11541.14247.310708.1.7.02-0060 "retificadora" ref. 05/2008, substituindo assim a
enviada anteriormente. Sendo assim, a Receita Federal ao receber as transmissões das
duas PER/DCOMP na situação de "original" referente ao mesmo período e na mesma
data e tendo compensado os dois valores constantes nas duas declarações no mesmo
mês, quando deveria ter compensado apenas um valor. Porém, não tínhamos
conhecimento de que seria compensado desta forma, ou seja, valor compensado em
duplicidade no mesmo período, o que nos parece que não deveria ter sido aceito pelo
órgão arrecadador.
Desta forma, demos sequência às compensações para o mês posterior, entendendo estar
de acordo com as informações prestadas anteriormente com os créditos
correspondentes.
Diante disto, solicitamos priorizar que seja observado que o contribuinte ao transmitir as
duas PER/DCOMP - Original; não houve por parte do sistema da Receita Federal
nenhum' alerta com aviso (inconsistência/pendência) ou, de que já havia sido
transmitida uma declaração com as mesmas características. Fato comum nos sistemas da
Receita Federal, quando tal fato ocorre, por ter sido transmitido em duplicidade e como:
"original".
IV - Isto posto, foi originado um valor a posteriori a este fato e, como só pôde ser
observado pela análise da Receita Federal originou um débito a pagar, bem como seus
acréscimos legais. Solicitamos o cancelamento do débito e seus acréscimos legais.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

DO PEDIDO:
Face ao exposto, requer a VSa.:
I - O acolhimento das justificativas aqui contidas no sentido de não onerar o
contribuinte, uma vez que apenas e tão somente houve uma interpretação equivocada ao
enviar duas PER/COMP - "original" na mesma data e também aceita pelo sistema da
Receita Federal, onde com certeza o contribuinte não o fez de má fé, dolo ou sonegação
tributária e nem ten
II - Em ultrapassada a preliminar supra, no mérito, requer que seja também observado o
contido na Lei 11.457/2007 em seu artigo 24: "É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte";
III- Em se tratando de um processo administrativo, não é factível que o contribuinte
recorra à justiça para dar andamento ao mesmo, pois entendemos que esta é uma
obrigação que deveria ter sido cumprida por este órgão. A relação entre o fisco e o
contribuinte deve ser sempre no sentido de se promover o equilíbrio neste
relacionamento. O instituto da prescrição, assim como a decadência, possui suma
importância para que as coisas não se arrastem indefinidamente, contribuindo para a paz
social, bem como para a segurança jurídica dos contribuintes;
IV- Conforme preconiza o Código Civil subsidiário ao CTN, estabelece:
Art. 192: Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes;
Art. 193: A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a
quem aproveita.
V- Faz-se necessário esclarecer também que a prescrição intercorrente, de construção
doutrinária e jurisprudencial, surge após a propositura da ação e, caracteriza-se pelo fato
de o processo restar paralisado por prazo temporal superior a 5 (cinco) anos por omissão
da Fazenda Pública na tomada de providências para impulsionar o processo.
VI- Finalizando, o contribuinte quer deixar aqui consignado que, a sua empresa se
caracteriza por ser familiar fundada em 04/12/1973 e nesses quase meio século de
existência, sempre cumpriu com todas suas obrigações tributárias, bem como as
obrigações acessórias legais independente das crises econômicas e financeiras que
assolaram e ainda assolam o nosso país. Com relação à intimação para cumprir a
obrigação de pagar, sem dúvidas se caracteriza pelo fator "primário", no qual
solicitamos que seja considerado uma vez que já existem diversos entendimentos na
esfera administrativa e judicial em que a mesma pode ser tratada com a tolerância
devida dentro da sociedade como um todo, na aplicação das penalidades contributivas”.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca compensação homologada
parcialmente pela DRF. Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que
os débitos informados na Per/Dcomp já foram quitados e que não houve tempo hábil para
cancelá-la, o que teria ensejado a emissão do despacho decisório. Por fim, requereu fosse
considerada cancelada a compensação e anulada a cobrança mencionada no despacho decisório.
No acórdão de piso, assim constou:
Em que pese o contribuinte ter focado sua contestação nos erros dos PERDCOMP dos
débitos, resta claro que a origem dessa argumentação foi a inconformidade difusa com a
insuficiência do crédito apontada na decisão administrativa atacada e, nesse sentido, há
que se entender que não só as compensações do crédito, mas também a sua análise
restam controversas. Isso posto, a legalidade das razões do indeferimento será aqui
apreciada diante das informações disponíveis para o contribuinte.
A consulta aos sistemas da RFB aponta para o seguinte retrato da realidade e uma série
de incorreções nos valores informados em PERDCOMP que serão analisadas na
sequência:
1. valor do tributo devido total de R$ 24.135,51 após eventuais deduções, conforme
declarado na DIPJ do período (registrado no Despacho Decisório);
2. retenções na fonte num total de R$ 656,02, informadas no PERDCOMP do pedido e
não confirmadas pelo Despacho Decisório e nem no sistema DIRF da RFB (não consta
DIRF no sistema tendo o contribuinte por beneficiário no ano-calendário 2007);
3. pagamentos de estimativa num total de R$ 79.322,73 (valor principal), informados
no PERDCOMP do pedido e confirmados pelo Despacho Decisório;
A análise de cada uma dessas parcelas resulta nas seguintes conclusões:
1. na ausência de qualquer elemento contraditório, o valor do tributo devido declarado
em DIPJ deve ser adotado como referência para fins do presente processo;
2. as retenções registradas no pedido, não confirmadas na decisão original e não
confirmadas nos sistemas RFB não devem ser reconhecidas como passíveis de compor
o crédito do saldo negativo;
3. os pagamentos registradas no pedido e confirmados na decisão original não
integram o litígio e devem ser considerados como parcelas de crédito a integrarem a
apuração do saldo negativo.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

Cabe ressaltar que é desnecessária qualquer análise quanto aos débitos e as
correspondentes PERDCOMP, às quais o contribuinte faz suas referências quanto a
erros, retificações e duplicidades, pois o crédito reconhecido foi totalmente aproveitado
e principalmente porque somente cabe a essa instância julgadora proceder a análises
quanto à das compensações conforme formalmente manifestadas pelo contribuinte
mediante os meios previstos nas normas, e não proceder a eventuais retificações por ato
volitivo do contribuinte, pois isso implicaria em usurpação de competência da
autoridade administrativa e violação dos limites do regime do Processo Administrativo
Fiscal (regime do Decreto 70.235/1972) e intrusão indevida no regime do processo
administrativo geral (regime da Lei no 9.784).
Em resumo, há que ser mantida a decisão original, o saldo negativo correspondente e as
compensações não homologadas ou apenas parcialmente homologadas nos termos
daquela decisão”.
A Recorrente, discordando da decisão recorrida, apresentou recurso voluntário em
que alegou a ocorrência de prescrição e ratificou os argumentos já elencados por ocasião da
manifestação de inconformidade, enfatizando a questão da transmissão em duplicidade de
PER/DCOMP na situação de "original" referente ao mesmo período e na mesma data e tendo
compensado os dois valores constantes nas duas declarações no mesmo mês.
Portanto, o cerne do recurso voluntário apresentado é a alegação de várias
incorreções, retificações e superposições de PERDCOMPs relativos aos débitos. Por fim, a
Recorrente requereu o cancelamento do débito e seus acréscimos legais.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente alega quanto à suposta afronta ao disposto no art. 24 da Lei n°
11.457 de 2007, também não é o caso dos autos. Referido dispositivo assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer
tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das
matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria."
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, rejeita-se a preliminar suscitada.
MÉRITO
Por outro lado, quanto à parcela do direito creditório não reconhecido, a
Recorrente , para apreciação das provas cabe a observância da da Súmula no 143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional). Destaque-se que, mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência
do CARF, na qual me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

Por fim, quanto à alegação de transmissão de declaração de compensação em
duplicidade e requerimento de cancelamento de débitos, verifica-se desde já há uma imprecisão,
pois o presente processo trata de análise da existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
não é uma ação de cobrança. De fato, no que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência
do erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a
requerer.
Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Ademais, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF. Ora, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento administrativo, no
que diz respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do
direito creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação declarada.
Nesse diapasão, cumpre salientar que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve ser
feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no Regimento
Interno da RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir sobre a
retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo Contribuinte, inexistindo no recurso
qualquer outra matéria a ser apreciada. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
DCOMP EM DUPLICIDADE. LIMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via adequada
para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por equívoco do
contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado pela manifestação de
inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao crédito pleiteado. (Acórdão no
3002-002.021, Relator: Mariel Orsi Gameiro, Data 20 de julho de 2021)
No entanto, a Recorrente não pode ser prejudicada com cobrança em duplicidade,
tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP e o disposto no
item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906451/2011-82

Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020, para que não haja cobrança em duplicidade.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar o
retorno dos autos à Unidade Local para que seja aplicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08,
de 03 de setembro de 2014, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital